Tribunal: STF
Processo: Rcl 77119
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Deucélia Maria Costa Silva e outros em face de decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Barreirinhas/MA, nos autos do Processo nº 0800687-31.2021.8.10.0073, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-5):



    "Os reclamantes são ocupantes de um perímetro do assentamento PA Santa Cruz Um e Dois, desde de meados dezembro de 2019.



    Em maio de 2021, a Sra. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS e OUTROS, alegando serem herdeiros e que a parcela foi objeto de inventário, ingressaram com a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM MEDIDA LIMINAR, tombada na então Vara Única de Barreirinhas/MA (hoje, 1ª Vara) sob nº 0800687-31.2021.8.10.0073, alegando que um pedaço (71, 2607 hectares) da área federal foi “excluindo o imóvel da reforma agrária”, e denominada como “Anajazinho”, usando como prova do alegado a certidão abaixo: 



    No dia 09 de agosto de 2021, o Juízo a quo deferiu a liminar de restituidora da posse aos supostos herdeiros, isso sem ouvir os reclamantes.



    Na data de 10/12/2021, os reclamantes interpuseram o AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, de nº 0821500-07.2021.8.10.0000, contudo, em 14 de dezembro de 2021, não foi concedida a suspensão da medida cautelar de Primeiro Grau e no dia 22/03/2022, o AI foi desprovido pela 5ª Câmara Civil do Tribunal Estadual do Maranhão, conforme decisão e acórdão em anexos. 



    (...)



    Entretanto, após socorrem-se da assistência jurídica da Defensoria Pública Estadual – Núcleo de Barreirinhas, em 12/02/2025, novamente, foi apresentado AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR, no plantão judicial, alegando a metragem ocupada contia “piquetes” do INCRA, e, por isso, o TJ/MA deveria declinar a competência à Justiça Federal, mas este não foi conhecido pelo desembargador plantonista, alegando que o TJ/MA já havia decidido sobre a manutenção da medida liminar de reiteração de posse de que “na semana retrasada, o Tribunal de Justiça, recebeu uma ADI de uma norma estadual em que determina que a decisão de reintegração passará por órgãos consultivos delineadas na lei do Estado do Maranhão.



    O Tribunal de Justiça entendeu que a referida Lei é inconstitucional, sendo o voto vencedor o do Des. José Nilo Ribeiro Filho”, conforme decisão em anexo.



    Atualmente, esse último AI encontra-se conclusão ao seu correspondente desembargador-relator, sem qualquer movimentação que venha fazer valer as diretrizes da ADPF 828.



    Como última alternativa, foi juntado um PEDIDO DE RETRATAÇÃO pelos reclamantes ao Juízo de Base, na sexta-feira, 07.07.2024, todavia, este foi INDERIDO na data de hoje (10 de março de 2025), sendo que o magistrado oficiou, novamente, a PM para cumprir com a retiradas dos reclamantes, esta, por sua vez, asseverou pelo ofício nº 13708/2025 que restituirá a terra nesta quinta-feira."



    Sustenta, em síntese, que "no processo nº 0800687-31.2021.8.10.0073, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Barreirinhas/MA, não há notícias da citação dos requeridos para apresentarem contestação, relatório social do CRAS/CREAS sobre o perfil social dos ocupantes, não houve qualquer tipo de audiência de mediação, tampouco existem informações sobre abrigos para os quais as famílias expulsas serão realocadas" (eDOC 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse da área em litigio, bem como "o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal do Maranhão" (eDOC 1, p. 8). No mérito, a confirmação da liminar.



    Em 11.03.2025, deferi a medida liminar, ad referendum do Colegiado, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada(eDOC 15).



    A Segunda Turma, por unanimidade, referendou a liminar concedida (eDOC 27).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 35).



    As informações foram prestadas (eDOC 54).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 56):



    “Direito Constitucional. Reclamação. Direito à moradia. Reintegração de posse. Alegação de contrariedade à decisão liminar proferida na ADPF 828. Decisão reclamada anterior às diretrizes do STF. Inexistência de aderência estrita. Ausência de demonstração de posse coletiva de população em estado de vulnerabilidade social. – Requer-se a improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    Nesta ação alega-se o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, dentre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    No caso em apreço, deferi medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, resguardando o resultado útil da presente ação. Não obstante, considerando o conteúdo das informações prestadas pela autoridade reclamada, não depreendo, examinando os autos nos limites da cognição da via reclamatória, descumprimento ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Eis o teor das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 54, p. 2-3):



    “Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS e OUTROS, alegando que o imóvel é herança deixada por MARIO MARIANO DE SOUSA, onde os réus e várias outras pessoas, aproximadamente mais de 150 pessoas, invadiram o imóvel, desmatando quase toda a área, motivo pelo qual afirmam terem sido vítimas de esbulho e, portanto, pleiteiam a defesa possessória do imóvel.



    Decisão de ID 49820131 concedeu a liminar de reintegração de posse e afastou a competência da Vara Agrária.



    No ID102560086, o ITERMA manifestou ausência de interesse.



    Realização de visita técnica da Comissão de Soluções Fundiárias do TJMA, conforme ID126617082.



    Dado vista dos autos,a DPE/MA suscitou teses defensivas de: (a) intervenção enquanto Custos Vulnerabilis; (b) respeito ao processo citatório especial - de acordo com art. 554, §2º do CPC; (c) Inadequação da via eleita - indeferimento da petição inicial; (d) além de outras providências (ID 94775566).



    Memorial descritivo encartado nos autos pela parte autora (ID 97197644).



    Relatório de visita técnica da Comissão de Soluções Fundiárias (ID 126617076), nos seguintes termos: "conclui-se que a área objeto do presente litígio não apresenta características de ocupação coletiva urbana, tampouco agrária, aparentando viés de mera especulação imobiliária, ressalvada a situação de quatro famílias, as quais, em situação de vulnerabilidade, carecem de assistência social do Município de Barreirinhas".



    Petição de terceiros interessados para inclusão no polo passivo da demanda, bem como pedido de reconsideração/suspensão da liminar concedida (ID 142661091).



    Decisão de ID 142762685 indeferiu o pedido de suspensão/reconsideração da liminar concedida e deferiu a inclusão no polo passivo das pessoas indicadas na petição de ID 142661091.”



    Como se nota, a questão posta nos presentes autos não se relaciona a litígio envolvendo ocupação coletiva de população em estado de vulnerabilidade social que justifique a aplicação do regime previsto na ADPF 828/DF, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pelas partes reclamantes e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.



    Registre-se, ainda, que a alegação dos reclamantes de que a ocupação teria natureza coletiva não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Federal da 1ª Região. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. O objeto dos atos reclamados não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, na qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65.034-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.04.2024)



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA COLETIVA. RECLAMANTE QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 62.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06.03.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando revogada a medida liminar anteriormente deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente